Tribunal: TJSP
Processo: 2257615-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Cumprimento Provisório de Sentença – Honorários Sucumbenciais – Depósito tempestivamente realizado pelo devedor como dação em pagamento, e não com vistas à discussão da dívida – Juros e correção monetária que ficam, a partir de então, a cargo da casa bancária depositária – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Pretendida inclusão de multa e de honorários – Descabimento – Exegese da

Ementa:
Cumprimento Provisório de Sentença – Honorários Sucumbenciais – Depósito tempestivamente realizado pelo devedor como dação em pagamento, e não com vistas à discussão da dívida – Juros e correção monetária que ficam, a partir de então, a cargo da casa bancária depositária – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Pretendida inclusão de multa e de honorários – Descabimento – Exegese da regra do artigo 523, § 1o, do CPC – Devedor que não opôs resistência nenhuma ao pleito - Decisão mantida – Agravo desprovido.